Tribunal: TJSP
Processo: 1502159-60.2019.8.26.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2o, inc. VI, na forma do § 2°-A, inc. I, e § 7°, inc. III, do Código Penal). Decisão desclassificatória. Recurso da Acusação provido para pronunciar o recorrido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2o, inc. VI, na forma do § 2°-A, inc. I, e § 7°, inc. III, do Código Penal). Decisão desclassificatória. Recurso da Acusação provido para pronunciar o recorrido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado os crimes. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contêm indícios de autoria e da ocorrência do delito contra a vida. O acervo probatório até então produzido não permite, ainda, com a necessária certeza, a exclusão do "animus necandi", notadamente diante da intensidade das lesões descritas no laudo necroscópico.
3-) A exclusão das qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando manifestamente improcedente sem qualquer apoio no conjunto probatório, que não se vislumbra no caso dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000610503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1502159-60.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ALEXANDRE MOREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
da Acusação para pronunciar Alexandre Moreira dos Santos pela prática do crime
tipificado no art. 121, § 2o, inc. VI, combinado com o § 2°-A, inc. I, e § 7°, inc. III, do
Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1502159-60.2019.8.26.0005 -Voto no 3272
2
VOTO No 3272
Recurso Em Sentido Estrito no 1502159-60.2019.8.26.0005
Comarca: 4a Vara do Júri de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Michelle Porto de Medeiros Cunha Carreiro
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Alexandre Moreira dos Santos
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2o, inc. VI, na
forma do § 2°-A, inc. I, e § 7°, inc. III, do Código Penal). Decisão desclassificatória. Recurso da
Acusação provido para pronunciar o recorrido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o
Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a
julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva,
bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado os crimes. No caso presente, os
elementos probatórios colhidos nos autos contêm indícios de autoria e da ocorrência do delito
contra a vida. O acervo probatório até então produzido não permite, ainda, com a necessária
certeza, a exclusão do “animus necandi”, notadamente diante da intensidade das lesões descritas no
laudo necroscópico.
3-) A exclusão das qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando
manifestamente improcedente sem qualquer apoio no conjunto probatório, que não se vislumbra no
caso dos autos.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 218/219
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de Alexandre Moreira
dos Santos contra a decisão que desclassificou a imputação da prática do crime tipificado no
art. 121, § 2o, inc. VI, combinado com o § 2°-A, inc. I, e § 7°, inc. III, do Código Penal, para
delito de competência do Juízo singular. Consta da denúncia que o recorrido, em tese, no dia
9.3.2019, no período da madrugada, na Viela Formosa, n° 48, São Paulo/SP, agindo com
“animus necandi”, por razões do sexo feminino, na presença física de descendente da vítima,
teria agredido B. R. da S. com chutes e pontapés, produzindo-lhe lesões corporais que foram a
causa de sua morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1502159-60.2019.8.26.0005 -Voto no 3272
3
O recorrido e a vítima conviviam em união estável e, deste relacionamento,
tiveram uma filha. No dia dos fatos, durante discussão, na presença da filha do casal, ele
desferiu violentos chutes e pontapés contra a ofendida, especialmente na região do abdômen,
ferindo-a gravemente. Ela conseguiu desvencilhar-se das agressões e deixou o local. Ferida, foi
levada ao hospital e internada, mas faleceu em virtude das lesões apresentadas dias depois, em
1°.4.2019.
O crime foi praticado na presença física de descendente da vítima e por razões da
condição do sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar.
Nas razões de recurso, oferecidas pelo Ministério Público, suscita-se a pronúncia
do recorrido, sob o argumento de que os elementos de prova coligidos indicam que ele agiu
com “animus necandi” (fls. 251/259).
Contrarrazões a fls. 262/275, com requerimento para a manutenção da decisão.
A r. decisão transitou em julgado para a Defesa aos 2.12.2019 (fls. 248).
Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (fls. 276).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls.
283/290).
A prova oral foi colhida e registrada por meio audiovisual no SAJ (testemunhas
John, Maria Lúcia, Thomaz, Madalena, Elania, Israel, Jenniffer, Jéssica, Marco Aurélio,
Rosineide e Thaila e interrogatório do réu, fls. 191/192).
II Relatório
O recurso comporta provimento, respeitado o entendimento da nobre Magistrada.
De proêmio, impende destacar que a pronúncia é decisão preambular de mera
admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1502159-60.2019.8.26.0005 -Voto no 3272
4
indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária
a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter
praticado o crime.
Nesta fase, vigora o princípio do “in dubio pro societate”, ou seja, a mínima
dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva procedência da acusação não
beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri - juízo
constitucional dos crimes dolosos contra a vida (art. 413 do Código de Processo Penal).
“1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de
admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri,
órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração
da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar
apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da acusação. As incertezas existentes
sobre o mérito propriamente dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da
causa. É esse o contexto em que se revela o brocardo in dubio pro societate” (STJ - AgRg no
REsp 1320344/DF 5a T. - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca j. 27.6.2017 p.
1.8.2017).
No caso presente, a materialidade está comprovada pelos boletins de ocorrência
de fls. 6/8 e 12/13 e laudo de exame necroscópico de fls. 137/40, e foi, ainda, confirmada pela
prova oral colhida em audiência.
De igual modo, há nos autos indícios suficientes de autoria.
No distrito, o recorrido ficou em silêncio, respaldado em norma de ordem
constitucional (fls. 16).
No interrogatório, negou a prática do homicídio. Moravam juntos havia cinco
anos e tinham uma filha de três anos. Depois de algum tempo, o relacionamento amoroso
começou a ficar conturbado em razão de drogas. Separaram-se e a ofendida conheceu um
rapaz, mas ficou dependente de crack. Notou que ela passou a morar na rua e resolveu reatar o
relacionamento, por amá-la. Posteriormente, ela melhorou e começou a trabalhar, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1502159-60.2019.8.26.0005 -Voto no 3272
5
discutiam porque “arrumava” pessoas para buscar drogas. Também consumia entorpecentes,
mas “tinha controle”. No dia dos fatos, retornou do trabalho e encontrou-a bebendo cerveja
com “um pessoal”. Juntou-se à turma e, num dado momento, ela discutiu por ciúme. Durante o
entrevero, a vítima desferiu chineladas em sua face. Pediu-lhe que retornassem para casa, mas
ela se recusou, aduzindo que queria usar drogas. Quando chegaram à residência, a ofendida
ofendeu-o com palavrões (veado, filho da puta, corno, que pretendia traí-lo). A seguir, ela
avançou em sua direção e agrediu-o com socos, certo que, para defender-se, também a agrediu
com dois ou três socos e empurrou-a com o pé, mas o golpe atingiu somente a perna dela,
fazendo-a cair ao chão. A discussão cessou apenas com a chegada de seu irmão. A ofendida,
então, foi à casa da Madalena, mas estava bem. Ficou conversando com seu irmão e com Rose.
Não tinha intenção alguma de matá-la, sobretudo porque a ama. No dia seguinte, foi trabalhar
e, quando retornou, notou que a vítima ainda não havia chegado. Soube que ela foi ao hospital e
não foi visitá-la porque impedido pela família. Sua filha estava com seu irmão e não presenciou
a discussão (gravação audiovisual SAJ, fls. 191/192).
A versão defensiva, contudo, não tem o condão de subtrair o julgamento pelo
Conselho de Sentença, pois não se mostrou estreme de dúvidas, notadamente quando cotejada
com a prova oral colhida em contraditório.
Maria Lucia, mãe da vítima, afirmou que a filha e o recorrido conviveram por oito
anos e mantinham relacionamento conturbado, certo que a ofendida sempre aparecia com
hematomas. No dia dos fatos, eles iriam trabalhar e deixariam sua neta consigo. Quando o
recorrido levou-a à sua moradia, contou que havia se desentendido com a vítima. Depois, seu
filho disse-lhe que ela havia sido levada ao hospital. Quando ela chegou à sua moradia, notou
que estava com o rosto machucado e apresentava grande hematoma no braço, certo que a filha
afirmou ter sido agredido pelo recorrido. Ela retornou ao hospital outras duas vezes, em razão
de dores intensas no abdômen (estômago e barriga), mas foi medicada e liberada. Na terceira
oportunidade, foi transferida ao hospital do Tatuapé e submetida à cirurgia, certo que os
médicos queriam saber “o que havia sido usado para fazer tamanho estrago dentro dela”. A
ofendida não lhe contou que os ferimentos na barriga também haviam sido causados pelo
recorrido, mas soube que ele a agrediu com chutes. Ele usava botas com ponteiras de ferro. Sua
neta presenciou a discussão, tanto que, sem ser questionada, afirma que o “papai bateu na
mamãe” e deveria denunciá-lo à polícia. Sabia que a vítima e o recorrido usavam drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1502159-60.2019.8.26.0005 -Voto no 3272
6
(gravação audiovisual SAJ, fls. 191/192).
Thomaz, irmão da vítima, afirmou que o relacionamento da irmã e do recorrido
era muito conturbado, pois constantemente discutiam e agrediam-se, por ciúme, consumo de
álcool e uso de drogas (cocaína e maconha). Em diversas oportunidades, acionou a polícia, mas
sua irmã sempre protegia o acusado, porque o amava. Um rapaz comunicou sua tia, que avisou
sua mãe sobre a discussão ocorrida no dia dos fatos e que a ofendida havia sido conduzida ao
hospital. Então, sua mãe contou-lhe o ocorrido. Chegou a ver a vítima na casa de sua mãe e
notou que estava muito debilitada, com fortes dores no abdômen, hematoma no rosto e mal
conseguia levantar-se. Em razão disso, ela retornou outras duas oportunidades ao hospital, até
que foi internada. No hospital, ela contou-lhe que o recorrido “arremessou-a” e bateu a cabeça.
Na segunda vez que visitou-a, já estava intubada e, depois, faleceu. Soube por comentários na
comunidade que a vítima foi agredida durante toda a noite. Acredita que a filha do casal
presenciou os fatos, pois, sem qualquer estímulo, ela afirma e demonstra como o pai agrediu a
mãe dela, além de dizer que teria que chamar a polícia (gravação audiovisual SAJ, fls.
191/192).
John, amigo do casal, depôs que, no dia dos fatos, ouviu comentários no sentido de
que o recorrido e a vítima haviam discutido. No dia seguinte, sua tia Madalena pediu que a
levasse ao hospital. Ela caminhou normalmente até seu veículo e não apresentava alterações na
fala, estando apenas com um pano cobrindo parte do rosto. Perguntou-lhe o que havia ocorrido
e ela afirmou somente ter discutido com o acusado. Então, levou-a ao hospital. Eles
costumavam beber cerveja e usar cocaína com frequência. O casal discutia muito e a ofendida
era muito ciumenta (gravação audiovisual SAJ, fls. 191/192).
Madalena, vizinha do casal, depôs que tanto o recorrido quanto a ofendida eram
ciumentos, usavam drogas e consumiam bebida alcoólica. Em razão disso, eles discutiam e
agrediam-se. Nunca notou ferimentos na vítima. No dia dos fatos, ela não lhe contou nada,
soube apenas por comentários. Ela foi à sua casa pela manhã e perguntou se poderia levá-la ao
médico. Notou que apresentava apenas um ferimento superficial na sobrancelha. Então, pediu
que o sobrinho John levasse-a ao hospital. A filha deles não presenciou os fatos, pois estava na
casa do irmão do recorrido, tanto que ele foi buscá-la pela manhã para levá-la à moradia da
avó, pois iria trabalhar (gravação audiovisual SAJ, fls. 191/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1502159-60.2019.8.26.0005 -Voto no 3272
7

Elaina conhecia o recorrido e a vítima e sabia que usavam álcool e cocaína. Já
presenciou discussões verbais entre o casal. A ofendida era muito ciumenta e nunca notou
ferimentos no corpo dela, ao contrário do recorrido, que, por vezes, apresentava arranhões.
Antes dos fatos, eles participaram de um encontro entre vizinhos na via pública, certo que a
vítima estava alterada, pois queria usar droga. A filha deles estava com o tio. Foi embora e eles
continuaram no festejo. O recorrido sempre foi trabalhador e é uma boa pessoa (gravação
audiovisual SAJ, fls. 191/192).
Rosineide estava com o recorrido e a ofendida antes dos fatos. Ela passou o dia
bebendo na casa de Madalena e, à noite, quando o acusado retornou do trabalho, já estava na
rua consumindo bebida alcoólica. Durante esse período, a vítima falava para o recorrido que
queria usar droga, mas ele a repreendia. Depois, retornou com suas netas para sua casa. Quando
acordou de madrugada, viu que o irmão do acusado (“Eduardo”) conversava com ele e a
ofendida na casa deles. Ele contou-lhe que o casal havia discutido. A filha deles estava com o
Eduardo e não presenciou a discussão. No dia seguinte, Madalena disse-lhe que a ofendida foi à
moradia dela. Sua filha contou-lhe, ainda, que a viu dar um chinelada na cara do recorrido. Eles
costumavam discutir em razão de bebida ou droga, certo que, no mais, era um “casal normal”
(gravação audiovisual SAJ, fls. 191/192).
Thaila afirmou que bebia com o recorrido e a vítima quando eles começaram a
discutir, porque ela queria usar drogas, mas ele recusou-se a dar. Posteriormente, Jenniffer
chegou com algumas com algumas meninas e um rapaz, que chamou o acusado para ir a uma
construção. No caminho, a ofendida puxou-o pela camisa e ele retornou e sentou-se. A seguir,
ela desferiu uma “chinelada” na cara dele, momento em que apartou a discussão. Todavia, ela
tornou a agredi-lo com mais uma chinelada. Depois, eles seguiram rumo à viela e a vítima
quebrou um copo. A partir de então, nada mais viu ou ouviu. Retornou à sua moradia e, quando
saiu novamente, notou sua mãe conversando com o recorrido e o irmão dele. Ele retornou para
a rua e a ofendida ficou na casa dela. No dia seguinte, viu-a pela manhã e observou apenas um
corte na testa, certo que ela reclamava de dor, mas nada contou. Ela e o acusado mantinham
relacionamento conturbado, com discussões e agressões mútuas, em razão de drogas e bebidas
alcoólicas. A filha deles permaneceu com o tio (gravação audiovisual SAJ, fls. 191/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1502159-60.2019.8.26.0005 -Voto no 3272
8
Jenniffer, amiga do recorrido, depôs que estava numa casa em frente ao local onde
ele e a vítima bebiam com outras pessoas. Do imóvel, conseguiu observar o momento em que
um amigo chamou o recorrido e, quando ele saiu para encontrá-lo, a ofendida segurou a camisa
dele e puxou-o. Eles começaram a discutir e a ofendida desferiu chineladas na cara dele.
Depois, eles seguiram rumo a uma viela onde moravam e ouviu o barulho de um copo
quebrando. A partir de então, nada mais ouviu. A filha do casal não se encontrava com eles. A
vítima era muito ciumenta e ficava agressiva quando usava drogas. Diversas vezes, notou o
recorrido arranhado (gravação audiovisual SAJ, fls. 191/192).
Jéssica encontrava-se com o recorrido e a ofendida numa reunião de amigos antes
dos fatos. Eles estavam bebendo, mas não viu se discutiram, pois retornou à sua residência. O
acusado era calmo e trabalhador. A vítima usava drogas e era muito ciumenta (gravação
audiovisual SAJ, fls. 191/192).
Israel conhecia o recorrido e a ofendida, mas não sabe como era o relacionamento
deles. O acusado era uma pessoa boa, responsável e trabalhador. Às vezes, notava que estava
com o rosto arranhado (gravação audiovisual SAJ, fls. 191/192).
Marco Aurélio, empregador do recorrido, afirmou que ele é uma excelente pessoa
e funcionário. Às vezes, comparecia ao trabalho arranhado (gravação audiovisual SAJ, fls.
191/192).
Por fim, cumpre consignar que o laudo de exame necroscópico atestou que a
vítima “faleceu após 22 dias de internação, apresentando “contusões múltiplas em face e
tronco... paciente vítima de agressão física (espancamento), apresenta abdome agudo vascular
com trombose de artéria cólica direita e pancreatite necro-hemorrágica. Foi submetida a
hemicolectomia direita ampliada + ileostomia. Prováveis causas do óbito: pancreatite necro-
hemorrágica, sepse, insuficiência renal aguda, hipercalcemia e trombose intestinal”. Por fim,
concluiu que a ofendida faleceu em decorrência de “sepse em consequência de trombose
mesentérica com necrose intestinal secundária a traumatismo abdominal”, causada por agente
contundente (fls. 37/40).
Diante desse cenário, não se pode afastar, de pronto, a acusação dirigida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1502159-60.2019.8.26.0005 -Voto no 3272
9
recorrido nem o “animus necandi”, sobretudo porque presentes os pressupostos do art.
413, do Código de Processo Penal. Em que pese o roteiro defensivo que apresentou em juízo e
as afirmações relacionadas ao temperamento e conduta social da vítima e quanto ao
relacionamento amoroso que mantiveram (pautado em discussões, agressões, ciúme e consumo
de bebidas alcoólicas e drogas), certo é que o laudo de exame necroscópico atestou a presença
de lesões de intensa gravidade que não se coadunam com a versão do acusado, mesmo porque
ela suportou ferimentos em diversos órgãos internos que sofreram necrose e foram a causa de
sua morte. Demais disso, as testemunhas Maria Lucia e Thomaz ressaltaram que, no dia
seguinte aos fatos, a ofendida estava gravemente ferida e, embora tentasse esconder ou
minimizar as agressões, visando proteger o companheiro, reclamou de intensas dores
abdominais, a indicar a intensidade dos golpes que suportou nessa região, consoante, aliás, um
dos médicos reportou à Maria Lucia, após procedimento cirúrgico.
Nesse passo, havendo dúvida, por menor que seja, mas presentes indícios de
autoria, como no caso dos autos, deve o réu ser pronunciado e as teses defensivas, examinadas,
de forma plena pelo Tribunal do Júri, órgão que detém competência constitucional para analisar
as versões existentes nos autos, decidir qual delas deve ser acolhida e, sobretudo, dirimir
eventual controvérsia em torno do elemento volitivo do acusado, não sendo possível, nesse
momento, por meio do teor do acervo probatório até então produzido, concluir, com a
necessária certeza, que ele não tenha agido com a intenção de matar a vítima.
A qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inc. VI, combinado com o § 2°-A,
inc. I, do Código Penal (crime praticado contra mulher por razões da condição do sexo
feminino, por envolver violência doméstica e familiar) também deve ser preservada para
exame dos juízes leigos, porque o conjunto de provas até então produzido indica que o crime
foi, em tese, praticado nesse contexto, até porque o recorrido e a vítima conviviam em união
estável. Demais disso, há elementos de prova que sugerem a presença de descendente da vítima
durante o entrevero (§ 7°, inc. III, do art. 121, do Código Penal), pois Maria Lucia e Thomaz
afirmam que a filha dela não apenas descreve o episódio, como encena os golpes que a mãe
teria suportado.
Vale mencionar que "somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão
de pronúncia quando manifestamente descabidas, uma vez que tal análise deverá ficar a cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 1502159-60.2019.8.26.0005 -Voto no 3272
10
do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural" (STJ - AgRg no AREsp
879.265/GO 6a T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 17.5.2016 - p. 9.6.2016).
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso da Acusação para pronunciar
Alexandre Moreira dos Santos pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inc. VI,
combinado com o § 2°-A, inc. I, e § 7°, inc. III, do Código Penal.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.